Tribunal: TJBA
Processo: 0501394-24.2017.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501394-24.2017.8.05.0244 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: COELBA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, ELISANGELA CASTRO, JURANDY SOARES DE MORAES NETO APELADO: EDILEUZA FERREIRA DOS SANTOS Advogado(s):ELADIO MONTEIRO DE SOUZA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. MORTE POR DESCARGA ELÉTRICA. FIAÇÃO ROMPIDA. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. COBERTURA SECURITÁRIA PARA DANOS MORAIS. SOLIDARIEDADE DA SEGURADORA. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME Apelações interpostas pela COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – NEOENERGIA COELBA e pela ALLIANZ SEGUROS S/A contra sentença da 1ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Senhor do Bonfim, que julgou procedente ação indenizatória ajuizada por EDILEUZA FERREIRA DOS SANTOS. Ação objetiva a reparação por danos morais pelo falecimento de ALAN FERREIRA DOS SANTOS, filho da autora, em razão de descarga elétrica proveniente de fiação rompida da rede da COELBA. A concessionária teria sido previamente alertada sobre o problema, mas não tomou providências adequadas. Sentença condenou a COELBA ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais, corrigidos pelo INPC desde o arbitramento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso. Reconheceu, ainda, a procedência da denunciação da lide à seguradora ALLIANZ SEGUROS S/A, condenando-a solidariamente até o limite da apólice contratada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) a responsabilidade objetiva da COELBA pelo evento danoso; (ii) a inexistência de excludentes de responsabilidade civil; e (iii) a extensão da cobertura securitária contratada com a ALLIANZ SEGUROS S/A. III. RAZÕES DE DECIDIR A COELBA responde objetivamente pelos danos causados na prestação de serviço público, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, e do art. 14 do CDC. Demonstrado o nexo causal entre a omissão da concessionária e o falecimento da vítima, configura-se a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar. A alegação de culpa exclusiva da vítima ou de fato de terceiro não se sustenta, pois restou comprovado que a concessionária foi alertada sobre a fiação rompida e permaneceu inerte. A colisão de um caminhão com o poste não afasta sua responsabilidade, uma vez que o risco da atividade inclui o dever de fiscalização e manutenção contínua da rede elétrica. O caso fortuito ou força maior também não se configura, pois a omissão na reparação da fiação, mesmo após reiteradas comunicações, caracteriza negligência na prestação do serviço. Quanto à seguradora, o contrato firmado prevê cobertura para danos materiais, corporais e danos morais decorrentes. A jurisprudência do STJ reconhece que a cobertura para danos corporais inclui os danos morais derivados, não podendo a seguradora eximir-se do pagamento da indenização até o limite da apólice contratada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos desprovidos. Tese de julgamento: A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, e do art. 14 do CDC. A omissão na reparação de fiação rompida, mesmo após alertas prévios, caracteriza nexo causal entre a conduta da concessionária e o dano, afastando excludentes de responsabilidade como culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou caso fortuito. A cobertura securitária para danos corporais inclui os danos morais deles decorrentes, salvo exclusão expressa em contrato. A seguradora responde solidariamente até o limite da apólice contratada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 360772/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 03.09.2013; TJ-RS, AC 70050873041, Rel. Des. Jorge Alberto Schreiner Pestana, j. 26.09.2013; TJ-PR, APL 0005130-24.2013.8.16.0024, Rel. Des. Ângela Khury, j. 05.10.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0501394-24.2017.8.05.0244, em que figuram como apelante COELBA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA e outros e como apelada EDILEUZA FERREIRA DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER ambas apelações e NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, .